Tribunal: STF
Processo: AP 1621
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de IARA SOLANGE SOARES GIMENES, CPF nº 062.023.618-32, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 09/05/2023). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal (eDoc. 23).



    Na data de 18/3/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e a ré IARA SOLANGE SOARES GIMENES (eDoc. 49).



    Em 16/05/2024, a Polícia Federal encaminhou aos autos o Ofício nº 1997515/2024-CINQ/CGRC/DICOR/PF, acompanhado do Laudo nº 137/2024-SETEC/SR/PF/PF, das Informações nº 002/2023 e nº 071/2023-SEPAEL/DPDCE/INC/DITEC/PF e Termos de Apreensão nº 155568/2023 e nº 1818770/2023 (eDoc. 64). 



    Intimada, a Procuradoria Geral da República se manifestou “pela manutenção do sobrestamento do feito até o final cumprimento do acordo de não persecução penal já homologado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.3.2024” (eDoc. 68).



    É o breve relato. DECIDO. 



    O laudo pericial, remetido aos autos após a homologação do acordo de não persecução penal, concluiu, a partir da comparação entre as imagens capturadas pelas câmeras de monitoramento do sistema de segurança do Palácio do Planalto e as imagens padrões da acusada colhidas no Complexo Penitenciário da Papuda, que:



    “as evidências enfraquecem muito a hipótese de as imagens representarem o mesmo indivíduo, em contraposição à hipótese de representarem indivíduos distintos, o que corresponde ao índice ‘-3’ na escala verbal apresentada na Tabela 2”. 



    Desse modo, considerando a conclusão do laudo pericial, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República no sentido de que “nada há, por ora, a ser requerido a respeito dos documentos juntados pela autoridade policial, sem prejuízo da elucidação de novas condutas delituosas a serem eventualmente descortinadas em desfavor da acusada”, não há qualquer providência adicional a ser adotada.



    Diante do exposto, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e MANTENHO o sobrestamento desta AP 1.621/DF até o cumprimento integral do acordo de não persecução penal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente